Tribunal: TJDFT
Processo: 0708466-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CPB. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRAZO INDEPENDENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo assistente de acusação, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado quanto à prática do delito tipificado no art. 147 do CPB, pelo denunciado Carlos Antonio Silva da Costa, absolvendo-o com fundamento no inciso VII do art. 386 do CPP. Pelo documento id 51589619, em 22/03/2023 houve a habilitação dos advogados da vítima como assistente de acusação, a teor do que dispõe o art. 268 do CPP. A sentença foi proferida em 15/07/2023, e o MP registrou ciência nos autos no dia 17/07/2023, e a apelação do assistente de acusação foi interposta no dia 14/08/2023.
2. Nas razões recursais, a acusação postula a condenação do recorrente, sob o fundamento de demonstração incisiva da prática do crime de ameaça. Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público e pelo apelado. Em parecer, o órgão ministerial oficia pelo não conhecimento do recurso em razão de intempestividade, e, no mérito, pugnou pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. Inicialmente, quanto à alegada intempestividade do recurso, cumpre esclarecer que a teor do que dispõe o art. 271 do CPP, é permitido ao assistente de acusação apresentar recurso de apelação contra sentença proferida em desalinho com seus interesses: “Art. 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1o, e 598.” Insta destacar que o prazo para interposição da apelação é de dez dias, e somente começa a fluir após escoado o prazo do Parquet, considerando-se a natureza subsidiária do recurso do assistente. Sobre o tema, o STF editou o enunciado da Súmula 448, a qual estabelece que: “o prazo para o assistente recorrer supletivamente começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público”. No entanto, é imprescindível a intimação do assistente de acusação, para início da fluência do prazo. No caso dos autos não houve a necessária intimação. Portanto, não há que se falar em intempestividade do recurso.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
5. Na espécie, inexistem elementos probatórios nos autos aptos a amparar um decreto condenatório no tocante à imputação constante da denúncia. Da análise do conjunto probatório, notadamente a prova oral colhida em audiência, evidencia-se a existência de prévio conflito entre réu e ofendido, bem como a ocorrência de agressões recíprocas, nos dias dos fatos e nos dias que se seguiram. Nesse sentido, remanesce duvidosa a dinâmica dos fatos imputados na denúncia, inclusive quanto à ocorrência de prévia provocação, ameaça e agressão física por parte da vítima antes das ofensas proferidas pelo réu.
6. Não sendo possível a formação da plena convicção quanto à prática do crime descrito no art. 147 do CP, a absolvição do acusado é medida que se impõe, por força da máxima do "in dubio pro reo", corolário do Princípio da Presunção de Inocência.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.